Tribunal: STF
Processo: HC 89837
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME DE TORTURA ATRIBUÍDO A 
   POLICIAL CIVIL - POSSIBILIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO, FUNDADO 
   EM INVESTIGAÇÃO POR ELE PRÓPRIO PROMOVIDA, FORMULAR DENÚNCIA 
   CONTRA REFERIDO AGENTE POLICIAL - VALIDADE JURÍDICA DESSA 
   ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA - CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AO POLICIAL 
   TORTURADOR - LEGITIMIDADE JURÍDICA DO PODER INVESTIGATÓRIO DO 
   MINISTÉRIO PÚBLICO - MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL DA TITULARIDADE DA 
   AÇÃO PENAL PÚBLICA PELO "PARQUET" - TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS 
   - CASO "McCULLOCH v. MARYLAND" (1819) - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA 
   (RUI BARBOSA, JOHN MARSHALL, JOÃO BARBALHO, MARCELLO CAETANO, 
   CASTRO NUNES, OSWALDO TRIGUEIRO, v.g.) - OUTORGA, AO MINISTÉRIO 
   PÚBLICO, PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DO PODER DE 
   CONTROLE EXTERNO SOBRE A ATIVIDADE POLICIAL - LIMITAÇÕES DE ORDEM 
   JURÍDICA AO PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - "HABEAS 
   CORPUS" INDEFERIDO.


NAS HIPÓTESES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA, O 
   INQUÉRITO POLICIAL, QUE CONSTITUI UM DOS DIVERSOS INSTRUMENTOS 
   ESTATAIS DE INVESTIGAÇÃO PENAL, TEM POR DESTINATÁRIO PRECÍPUO O 
   MINISTÉRIO PÚBLICO.

- O inquérito policial qualifica-se como 
   procedimento administrativo, de caráter pré-processual, 
   ordinariamente vocacionado a subsidiar, nos casos de infrações 
   perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, a atuação 
   persecutória do Ministério Público, que é o verdadeiro 
   destinatário dos elementos que compõem a "informatio delicti". 
   Precedentes.

- A investigação penal, quando realizada por 
   organismos policiais, será sempre dirigida por autoridade 
   policial, a quem igualmente competirá exercer, com exclusividade, 
   a presidência do respectivo inquérito.

- A outorga 
   constitucional de funções de polícia judiciária à instituição 
   policial não impede nem exclui a possibilidade de o Ministério 
   Público, que é o "dominus litis", determinar a abertura de 
   inquéritos policiais, requisitar esclarecimentos e diligências 
   investigatórias, estar presente e acompanhar, junto a órgãos e 
   agentes policiais, quaisquer atos de investigação penal, mesmo 
   aqueles sob regime de sigilo, sem prejuízo de outras medidas que 
   lhe pareçam indispensáveis à formação da sua "opinio delicti", 
   sendo-lhe vedado, no entanto, assumir a presidência do inquérito 
   policial, que traduz atribuição privativa da autoridade policial. 
   Precedentes.


A ACUSAÇÃO PENAL, PARA SER FORMULADA, NÃO 
   DEPENDE, NECESSARIAMENTE, DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO 
   POLICIAL.

- Ainda que inexista qualquer investigação penal 
   promovida pela Polícia Judiciária, o Ministério Público, mesmo 
   assim, pode fazer instaurar, validamente, a pertinente 
   "persecutio criminis in judicio", desde que disponha, para tanto, 
   de elementos mínimos de informação, fundados em base empírica 
   idônea, que o habilitem a deduzir, perante juízes e Tribunais, a 
   acusação penal. Doutrina. Precedentes.


A QUESTÃO DA CLÁUSULA 
   CONSTITUCIONAL DE EXCLUSIVIDADE E A ATIVIDADE 
   INVESTIGATÓRIA.

- A cláusula de exclusividade inscrita no art. 
   144, § 1º, inciso IV, da Constituição da República - que não 
   inibe a atividade de investigação criminal do Ministério Público 
   - tem por única finalidade conferir à Polícia Federal, dentre os 
   diversos organismos policiais que compõem o aparato repressivo da 
   União Federal (polícia federal, polícia rodoviária federal e 
   polícia ferroviária federal), primazia investigatória na apuração 
   dos crimes previstos no próprio texto da Lei Fundamental ou, 
   ainda, em tratados ou convenções internacionais.

- Incumbe, à 
   Polícia Civil dos Estados-membros e do Distrito Federal, 
   ressalvada a competência da União Federal e excetuada a apuração 
   dos crimes militares, a função de proceder à investigação dos 
   ilícitos penais (crimes e contravenções), sem prejuízo do poder 
   investigatório de que dispõe, como atividade subsidiária, o 
   Ministério Público.

- Função de polícia judiciária e função de 
   investigação penal: uma distinção conceitual relevante, que 
   também justifica o reconhecimento, ao Ministério Público, do 
   poder investigatório em matéria penal. Doutrina.


É PLENA A 
   LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO PODER DE INVESTIGAR DO MINISTÉRIO 
   PÚBLICO, POIS OS ORGANISMOS POLICIAIS (EMBORA DETENTORES DA 
   FUNÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA) NÃO TÊM, NO SISTEMA JURÍDICO 
   BRASILEIRO, O MONOPÓLIO DA COMPETÊNCIA PENAL INVESTIGATÓRIA.

- 
   O poder de investigar compõe, em sede penal, o complexo de 
   funções institucionais do Ministério Público, que dispõe, na 
   condição de "dominus litis" e, também, como expressão de sua 
   competência para exercer o controle externo da atividade policial,
   da atribuição de fazer instaurar, ainda que em caráter 
   subsidiário, mas por autoridade própria e sob sua direção, 
   procedimentos de investigação penal destinados a viabilizar a 
   obtenção de dados informativos, de subsídios probatórios e de 
   elementos de convicção que lhe permitam formar a "opinio delicti",
   em ordem a propiciar eventual ajuizamento da ação penal de 
   iniciativa pública. Doutrina. Precedentes.


CONTROLE 
   JURISDICIONAL DA ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA DOS MEMBROS DO 
   MINISTÉRIO PÚBLICO: OPONIBILIDADE, A ESTES, DO SISTEMA DE 
   DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS, QUANDO EXERCIDO, PELO "PARQUET",
   O PODER DE INVESTIGAÇÃO PENAL.

- O Ministério Público, sem 
   prejuízo da fiscalização intra--orgânica e daquela desempenhada 
   pelo Conselho Nacional do Ministério Público, está 
   permanentemente sujeito ao controle jurisdicional dos atos que 
   pratique no âmbito das investigações penais que promova "ex 
   propria auctoritate", não podendo, dentre outras limitações de 
   ordem jurídica, desrespeitar o direito do investigado ao silêncio 
   ("nemo tenetur se detegere"), nem lhe ordenar a condução 
   coercitiva, nem constrangê-lo a produzir prova contra si próprio, 
   nem lhe recusar o conhecimento das razões motivadoras do 
   procedimento investigatório, nem submetê-lo a medidas sujeitas à 
   reserva constitucional de jurisdição, nem impedi-lo de fazer-se 
   acompanhar de Advogado, nem impor, a este, indevidas restrições 
   ao regular desempenho de suas prerrogativas profissionais (Lei nº 
   8.906/94, art. 7º, v.g.).

- O procedimento investigatório 
   instaurado pelo Ministério Público deverá conter todas as peças, 
   termos de declarações ou depoimentos, laudos periciais e demais 
   subsídios probatórios coligidos no curso da investigação, não 
   podendo, o "Parquet", sonegar, selecionar ou deixar de juntar, 
   aos autos, quaisquer desses elementos de informação, cujo 
   conteúdo, por referir-se ao objeto da apuração penal, deve ser 
   tornado acessível tanto à pessoa sob investigação quanto ao seu 
   Advogado.

- O regime de sigilo, sempre excepcional, 
   eventualmente prevalecente no contexto de investigação penal 
   promovida pelo Ministério Público, não se revelará oponível ao 
   investigado e ao Advogado por este constituído, que terão direito
   de acesso - considerado o princípio da comunhão das provas - a 
   todos os elementos de informação que já tenham sido formalmente 
   incorporados aos autos do respectivo procedimento 
   investigatório.